Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-30.2023.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001878-30.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESUELITO DE SOUZA - CPF: 617.049.971-00 (RECORRENTE), DEMERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 040.157.331-18 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1001878-30.2023.8.11.0009

Recurso Inominado n.º
1001878-30.2023.8.11.0009

Recorrente:

Jesuelito de Souza

Recorrido:

Município de Colider-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrido a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1001878-30.2023.8.11.0009

Recurso Inominado n.º
1001878-30.2023.8.11.0009

Recorrente:

Jesuelito de Souza

Recorrido:

Município de Colider-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Jesuelito de Souza

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

-MT.

Sentença
(Id.
203347753
): julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência, a fim de que o Estado de Mato Grosso
disponibilize em favor do recorrente Unidade de Terapia Intensiva (UTI II Adulto) em hospital da rede pública de saúde para o tratamento médico-hospitalar referente aos cuidados intensivos e monitoração hemodinâmica, com suporte de neurocirurgia, além de outros procedimentos que se mostrem necessários ao restabelecimento da saúde do paciente; bem como excluiu o
Município Colider do polo passivo da presente demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

203347754

): requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda.

Contrarrazões
(Id.

203347756

): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1001878-30.2023.8.11.0009

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1001878-30.2023.8.11.0009

Recorrente:

Jesuelito de Souza

Recorrido:

Município de Colider-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta por
Jesuelito de Souza
em face do
Estado de Mato Grosso
e do

Município de Colider-MT
, na qual objetiva,
em síntese, o fornecimento de tratamento conservador de traumatismo crânio encefálico, com

sua remoção para unidade de tratamento intensivo – UTI, com neurocirurgião, por meio de transporte terrestre ou aéreo avançado, em decorrência do quadro de traumatismos intracranianos (CID S06.8), nos termos do laudo médico subscrito pelo Dr. Pedro S. F. Nunes - CRM/MT 10.454.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o
Estado de Mato Grosso
a fornecer ao recorrido o tratamento pleiteado
,
bem como
excluiu o Município recorrido do polo passivo da presente ação
.

O recorrente, por sua vez, defendeu
a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda, bem como sua responsabilidade solidária na obrigação arbitrada.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o recorrente necessita de medicamento
de alto custo,
se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do ente recorrido, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro "

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se na origem de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
promovida por Jesuelito de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Colíder/MT, em que requer tratamento médico-hospitalar referente aos cuidados intensivos e monitoração hemodinâmica, com suporte de neurocirurgia, além de outros procedimentos que se mostrem necessários ao restabelecimento da saúde do reclamante.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203347753, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, excluindo o município de Colíder do polo passivo. Assim, pugna pela inclusão do município reclamado.

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
discordo,
com a devida
vênia
, do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pela Ilustre Relatora da presente demanda recursal.

Inicialmente, válido consignar que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante custeio de consultas, realização de exames, medicamentos indispensáveis e demais procedimentos que se fizerem necessários.

Nesse viés, é incontroversa a conclusão extraída dos dispositivos constitucionais de que é solidária a responsabilidade entre os entes públicos em fornecer o necessário tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

O argumento central do recorrente é de que a saúde pública é um direito fundamental e um dever do Estado, sendo compartilhada entre todos os entes federativos. Nesse sentido, qualquer um deles pode ser legitimado para figurar no polo passivo de uma ação que busca garantir o acesso à saúde, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, não obstante seja solidária tal responsabilidade entre os entes nas demandas de saúde, há que se atentar para a questão do direcionamento da obrigação ao ente competente,
conforme regras de repartição
.

Sobre esse ponto:

TEMA 793:

Os entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
(grifei)

Enunciado 60:
A
responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

(grifei)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. PÓS-OPERATÓRIO BARIATRICA.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nesse aspecto, não se tratando o presente caso de um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, em atenção às regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, tem-se a hipótese de ser acionada a municipalidade.

Vale ressaltar, em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, o município deve ser acionado, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Assim, constata-se que,
a não ser que não reste caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado
,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação

ao ente federativo que tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado de acordo com o sistema de repartição de competências internas do SUS
.

A propósito, decisão da Turma Recursal acerca da mesma tratativa:

(...)

2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJMT N.U 1002013-46.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à Ilustre Relatora
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando a inclusão do município de Colíder no polo passivo da presente demanda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024